Tribunal: CARF
Processo: 13807.010415/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 11. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO JUDICIALMENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, consoante reza a Súmula CARF no 11, em consonância com entendimento pacífico nesse sentido no âmbito judicial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf mantendo-se a omissão de rendimentos apurada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.010415/2009-02
ACÓRDÃO
2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ FRANCISCO CARDAMONE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SÚMULA
CARF
11.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO JUDICIALMENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante reza a Súmula CARF no 11, em consonância com entendimento
pacífico nesse sentido no âmbito judicial.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - DIRF
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de
imposto de renda na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes
valores. Não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a
informação da Dirf mantendo-se a omissão de rendimentos apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à prescrição
intercorrente e da inconstitucionalidade da Súmula CARF no. 11, e na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 142/152) interposto pelo espólio de José
Francisco Cardamone, em face do Acórdão no. 16.47.712 (e-fls. 35/39), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2005
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
3
Os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos, nascem
com a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Cabe ao contribuinte a
prova das suas alegações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O referido lançamento teve sua origem em procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste Anual, tendo sido lavrada em 30/11/2009, a Notificação de Lançamento às fls. 16,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005, por intermédio da qual lhe é
exigido crédito tributário apurado de R$ 92.037,64, dos quais R$ 35.655,74 (COD.2904) e
R$9.265,80 (COD.0211), a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, em razão das
seguintes infrações:
 Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica: rendimentos
informados na DIRF, pela Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo, no valor de R$ 129.657,25,
 Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: rendimentos
pagos por Marconauto Veículos Ltda. Em decorrência do não atendimento
da intimação, foi glosado o valor de R$ 9.265,80 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes.
José Francisco Cardamone faleceu em 1985, conforme cópia da certidão de óbito
(e-fls. ). O espólio tramita perante a 6a Vara de Família e Sucessões – Foro Central Cível, no.
0307969-15.1985.8.26.0100. Na época da ação fiscal, a inventariante era Maria Eugênia
Cardamone Cauduro, que apresentou Impugnação (e-fls. 2 e ss) cujos argumentos foram assim
resumidos pela decisão de piso:
Da Impugnação
Inconformada com a Notificação recebida em 09/12/2009 (fl.32) a inventariante
do espólio do contribuinte apresentou a defesa em 23/12/2009 (fl. 01) em que
alega conforme segue, resumidamente:
Alega que também foi notificada, embora não seja parte do TIF, o que configura
bis in idem, divergência de informação na DIRF posto que a MARCONAUTO
erroneamente informou o CPF da inventariante, havendo necessidade de o fisco
intimar a fonte pagadora para promover a retificação.
Afirma desconhecer o alegado crédito supostamente omitido, que analisando o
Comprovante de Rendimentos somente agora à ela disponibilizado observa a
irregularidade, cuja obrigação é da fonte pagadora, que não indica IRRF.
Aponta as alternativas:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
4
O informe está incorreto, falta o montante do IRRF ou haveria sido pago um valor
superior e a fonte pagadora não promoveu o repasse ao erário, configurando
apropriação indébita.
Requer o cancelamento do lançamento.
A defendente apresentou o Compromisso de Inventariante (fl. 28) a Certidão de
Óbito (fl. 29) e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IR na
Fonte emitido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo (fl. 15), entre outros.
Conforme anteriormente relatado, a Impugnação foi julgada improcedente em
razão da ausência de comprovação hábil e idônea a desconstituir o lançamento.
Foi expedida intimação sobre o resultado de julgamento em nome de José Francisco
Cardamone e não do espólio. O débito chegou a ser encaminhado para inscrição em dívida ativa
(e-fls. 47/49) que foi ajuizada (e-fls. 74/76) em nome de José Francisco Cardamone e não do
espólio, razão pela qual foi proposto o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a emissão de
nova intimação para dar ciência do Acórdão da DRJ/SP ao representante legal.
O inventariante foi cientificado do resultado de julgamento em 09/06/2023 (sexta-
feira), conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 127), e em 10/07/2023, apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 142/152) alegando:
 Tempestividade do recurso;
 Nulidade do lançamento, pois deveria ter sido incluído no polo passivo a
fonte pagadora: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, por não
ter promovido a retenção do IR incidente sobre os rendimentos pagos em
2005;
 Não existe comprovação de incremento ou acréscimo patrimonial aos cofres
do Espólio, de modo que, cabe, obrigatoriamente, à fonte pagadora
esclarecer o destino dos recursos financeiros supostamente repassados ao
contribuinte;
 O Acórdão seria nulo em razão da violação aos princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica,
pois não teria se manifestado sobre o pareceres do Ministério da Fazenda de
fls. 71 e da Procuradora da Fazenda Nacional de fls. 50/57, com os
documentos de fls. 58/70;
 Sustenta ter ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a
decisão e a publicidade do julgamento transcorreram praticamente 10 anos;
pede a aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da lei
9.873/99.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, entendo que o recurso deve ser
apenas parcialmente conhecido.
O recorrente sustenta que seria aplicável ao presente caso, a prescrição
intercorrente, prevista pela EC 45/2004 e no art. 1o,§ 1o, da Lei no. 9.873, de 1999. Justifica tal
argumento com base no interregno entre a decisão e a intimação do resultado do julgamento.
A Súmula CARF no 11 tem o seguinte teor:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, o tema não merece maiores discussões nesta esfera.
O recorrente sustenta, ainda, que a Súmula CARF no. 11 seria inconstitucional e
ilegal, pois afrontaria diversos princípios, como o da legalidade, impessoalidade, publicidade,
moralidade, eficiência, segurança jurídica, dentre outros. Este argumento não merece ser
conhecido, tendo em vista o enunciado da Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
do argumento relacionado à prescrição intercorrente e da inconstitucionalidade da Súmula CARF
no. 11.
2. Preliminar de nulidade
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
6
O recorrente alega que a decisão de piso seria nula porque teria se omitido de
manifestar sobre os pareceres do Ministério da Fazenda de e-fls. 71 e da Procuradora da Fazenda
Nacional de e-fls. 50/57, com os documentos de e-fls. 58/70.
Tal parecer lista processos administrativos e Execuções Fiscais propostas contra
José Francisco Cardamone após o seu falecimento. Dentre os processos lá listados está
mencionado o presente processo, cujo débito tinha sido incorretamente inscrito em dívida ativa. A
determinação da Procuradora foi no seguinte sentido:
5. Dessa forma, encaminha-se o presente à DIDAU para que proceda ao
desajuizamento das inscrições em nome do de cujus, e adote as demais
providências que julgar cabíveis.
Foi o que ocorreu no presente caso. Tendo em vista que o débito tinha sido inscrito
em dívida ativa de forma irregular, a inscrição em dívida ativa foi cancelada e o débito retornou
para tramitação na esfera administrativa, quando se deu a regular intimação do espólio. Não foi
cancelado o lançamento, foi cancelada a inscrição em dívida ativa, feita antes de que o processo
administrativo tivesse sido finalizado.
Não havia razão para a decisão de piso se manifestar sobre o ocorrido, uma vez que
sequer a Impugnação trouxe tal alegação.
Ademais, vê-se que a decisão de piso se manifestou sobre os argumentos
apresentados em sede de Impugnação, que não trouxe qualquer documento sobre a omissão de
rendimento indicada pela fiscalização e sobre a glosa de IRRF da Marconauto.
A Declaração de Ajuste Anual foi entregue em nome do de cujus, e não fez constar
os valores recebidos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (R$ 129.657,26),
rendimentos informados pela fonte pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf, e ainda teria compensado indevidamente o valor de R$ 9.265,80, a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora (Marconauto Veículos Ltda.) em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
Sobre os valores recebidos da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (R$
129.657,26), a Impugnação apenas alegou que (i) não tinha tido acesso à DIRF emitida pela fonte
pagadora antes deste momento; (ii) que o informe está incorreto, pois falta o montante do IRPF
ou teria ocorrido apropriação indevida.
No que diz respeito aos valores glosados referentes à empresa Marconauto, a
Impugnante apenas afirma que a empresa teria incorrido em erro ao informar na DIRF o CPF da
inventariante, de modo que haveria a necessidade de intimar a Marconauto para retificação da
DIRF.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
7
A decisão de piso analisou tais alegações, deixando claro que era responsabilidade
do contribuinte apresentar provas das circunstâncias alegadas, e a Impugnação não trouxe
nenhuma comprovação.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da regularidade do
procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Em outras palavras, o julgador não
está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar
com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento,
conforme jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Assim, rejeito a preliminar levantada pela recorrente.
4. Da Omissão de rendimentos e ausência de comprovação
Como destacado anteriormente, em sede de Impugnação não foram apresentados
quaisquer documentos para embasar os argumentos apresentados. Em sede de Recurso
Voluntário, o recorrente não traz documentos, apenas traz afirmações vazias sobre o conceito de
renda constante do art. 43 do CTN, e que seria necessária a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda para caracterizar o fato gerador. Defende que a fonte pagadora
deveria fazer parte do polo passivo do processo administrativo porque tinha a responsabilidade
pela retenção do IR fonte.
A decisão de piso analisou os argumentos apresentados em sede de Impugnação,
reconhecendo que não teriam sido apresentados qualquer documentos que comprovassem os
argumentos apresentados. Vale o destaque:
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque
não traz argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
A defendente argumenta que a manutenção do lançamento implicaria na
caracterização de “bis in idem” por ter recebido notificação com os mesmos fatos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
8
geradores, no entanto não apresentou provas da sua alegação, o que é o mesmo
que não alegar.
A defendente alega desconhecer o crédito apurado pela fiscalização, no entanto
não afirma que não houvesse recebido, o que poderia ser feito mediante
diligência junto à fonte pagadora Prefeitura de São Bernardo do Campo, deixando
de fazê-lo.
Os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos e imposição
de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade.
A presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. A descrição dos
fatos pela fiscalização tem presunção de veracidade, e a Descrição dos Fatos
demonstra o descumprimento de obrigação tributária.
A presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o contrário.
Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos. A simples
alegação sem a respectiva comprovação não é suficiente para elidir o
lançamento.
O contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos.
Assim, simples alegações não são suficientes a eximir o contribuinte do
pagamento do crédito apurado em tela. Alegar sem provar é o mesmo que alegar
sem efeitos. O ato administrativo tem presunção relativa de legitimidade. Por tal
motivo é que HELY LOPES MEIRELLES pontifica:
Os atos administrativos (...) nascem com a presunção de legitimidade (...). A
presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos
atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à
invalidação. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os
atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração,
quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos(...). Outra
consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de
nulidade do ato, por vício formal, ou ideológico, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
(grifamos)Destarte, há mandamento expresso na Lei no 9.784/99 quanto ao ônus
probatório, conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Desta forma, tendo a fiscalização constatado que o contribuinte descumpriu a
obrigação tributária, ao infringir o dispositivo da legislação, o presente crédito
foi constituído com a estrita observância das formalidades legais e
regulamentares.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.189 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.010415/2009-02
9
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas
legais pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não
foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada. (grifos acrescidos)
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. No caso em tela, a
informação trazida pela fiscalização foi declarada na DIRF pelo Município. Sendo a DIRF
documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte, serve como
prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos quaisquer elementos que
contrariem a informação da DIRF mantendo-se a omissão de rendimentos apurada.
Diante da ausência de comprovação, entendo que o crédito tributário é hígido e
deve ser mantido.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do
argumento relacionado à prescrição intercorrente e da inconstitucionalidade da Súmula CARF no.
11, e na parte conhecida, rejeito a preliminar e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 233
DF CARF MF
Original